Tribunal: TJBA
Processo: 8058575-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058575-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DINORAH FELIX DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSENI SANTOS LOPES, CAIO ROCHA DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELAÇÃO CÍVEL. PETROS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. FINALIDADE ASSISTENCIAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N.º 49/1997. APOSENTADORIA DO FUNCIONÁRIO FALECIDO
POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRÉVIO APORTE.
PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.